Tribunal: STF
Processo: ARE 1508805
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PIS E COFINS. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. LUCRO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE. Indevida a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, no caso de empresas tributadas pelo lucro presumido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Do PIS e da COFINS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no regime do lucro presumido



    Dispõe o Regulamento do Imposto de Renda:



    Art. 587. A pessoa jurídica cuja receita bruta total no ano-calendário anterior tenha sido igual ou inferior a R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) ou a R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) multiplicado pelo número de meses de atividade do ano-calendário anterior, quando inferior a doze meses, poderá optar pelo regime de tributação com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, de 1998, art. 13, caput ) . 



    § 1º A opção pela tributação com base no lucro presumido será definitiva em relação a todo o anocalendário (Lei nº 9.718, de 1998, art. 13, § 1º) . 



    § 2º Relativamente aos limites de que trata este artigo, a receita bruta auferida no ano anterior será considerada de acordo com o regime de competência ou caixa, observado o critério adotado pela pessoa jurídica, caso tenha, naquele ano, optado pela tributação com base no lucro presumido (Lei nº 9.718, de 1998, art. 13, § 2º).



      § 3º Somente a pessoa jurídica que não esteja obrigada à tributação pelo lucro real poderá optar pela tributação com base no lucro presumido. 



    (...)



    Art. 591. A base de cálculo do imposto sobre a renda e do adicional, em cada trimestre, será determinada por meio da aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita bruta definida pelo art. 208, auferida no período de apuração, deduzida das devoluções e das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, e observado o disposto no § 7º do art. 238 e nas demais disposições deste Título e do Título XI ( Lei nº 9.249, de 1995, art. 15 ; e Lei nº 9.430, de 1996, art. 1º e art. 25, caput, inciso I) . 



    § 1º Poderá ser deduzida da base de cálculo a compensação fiscal de que trata o inciso VII do parágrafo único do art. 261 (Lei nº 9.504, de 1997, art. 99, caput e § 1º). 



    § 2º Não deverão ser computadas na apuração da base de cálculo:



      I - as receitas próprias da incorporação imobiliária sujeita ao pagamento do imposto sobre a renda pelo regime especial de tributação de que trata o art. 486 (Lei nº 10.931, de 2004, art. 1º e art. 4º, § 1º e § 3º) ;



      II - as receitas próprias da incorporação de unidades habitacionais de valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) contratadas no âmbito do PMCMV, de que trata a Lei nº 11.977, de 2009 , com opção pelo pagamento do imposto sobre a renda pelo regime especial de tributação de que tratam o § 6º e § 7º do art. 489 (Lei nº 10.931, de 2004, art. 1º e art. 4º, § 1º, § 3º, § 6º e § 7º) ; 



    III - as receitas financeiras e as variações monetárias decorrentes das operações de que tratam os incisos I e II (Lei nº 10.931, de 2004, art. 4º, § 1º) ;



      IV - as receitas próprias da construção de unidades habitacionais de valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) contratadas no âmbito do PMCMV, de que trata a Lei nº 11.977, de 2009, com opção pelo pagamento do imposto sobre a renda pelo regime especial de tributação de que trata o art. 495 ( Lei nº 12.024, de 2009, art. 2º, caput e § 3º); e



      V - as receitas próprias de construção ou reforma de estabelecimentos de educação infantil com opção pelo pagamento do imposto sobre a renda pelo regime especial de tributação de que trata o art. 491 (Lei nº 12.715, de 2012, art. 24 e art. 25, § 3º).



      § 3º O valor do vale-pedágio não integrará o valor do frete e não será considerado receita operacional (Lei nº 10.209, de 2001, art. 2º, caput ).



      § 4º Não constituem receita das microempresas e das empresas de pequeno porte não optantes pelo Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar nº 123, de 2006, as importâncias recebidas e destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico do produto resultante, desde que utilizadas integralmente na realização da pesquisa ou do desenvolvimento de inovação tecnológica (Lei nº 11.196, de 2005, art. 18, § 2º) . 



    Como visto, desde que estejam presentes determinados requisitos, a aferição do imposto de renda da pessoa jurídica, com base no lucro presumido, constitui-se em opção do contribuinte. Na aferição com base no lucro real, as deduções da receita bruta devem ser, todas elas, comprovadas. Já na aferição com base no lucro presumido, presume-se que tais deduções correspondem a uma parte da receita bruta e, por conseguinte, dispensa-se sua comprovação. Portanto, a expressão "lucro presumido" indica uma forma simplificada de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica.



    Considerando que a base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica devido pelo critério do lucro presumido é de um determinado percentual da receita bruta, conclui-se que todas as deduções, inclusive a do PIS e da COFINS, estão incluídas na parte remanescente da receita bruta (100% - o percentual definido a título de lucro presumido).



    Nessa perspectiva, caso se admitisse a dedução do PIS e da COFINS da receita bruta, para fins de aferição da base de cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica apurado pelo critério do lucro presumido, estar-se-ia realizando dupla dedução.



    Outrossim, de acordo com o artigo 57 da Lei nº 8.981/19951, aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecias para o IRPJ:



    Artigo 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei nº 7.689, de 1988, as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 9.065, de 1995).



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente